Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713185-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADÃO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão de ID 121974079, proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi aprovado no concurso público realizado para provimento do cargo de Auxiliar de Fiscalização da Terracap, homologando em 28/5/2010; que, após mais de uma década, a agravada iniciou a convocação dos candidatos; foi enviado telegrama para sua residência, devolvido por motivo de ausência, que resultou no reconhecimento de desistência; que a falta de comunicação da convocação, diante do decurso do prazo da homologação do concurso público, não pode ensejar a desistência tácita; que a Administração deve esgotar os meios que dispõe para comunicar os candidatos acerca da convocação; que a medida liminar pleiteada é reversível. Requer, liminarmente, a sustação do ato administrativo impugnado, com a realização de nova convocação para apresentação de documentos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A situação tratada no presente recurso tem contornos peculiares. O agravante, aprovado no concurso público realizado no ano de 2010, foi convocado, por meio de telegrama, em 2/12/2021 (ID 34791422 – p. 1), com duas tentativas, que retornaram, respectivamente, por motivo “ausente” e “desconhecido”. Conquanto o edital do concurso público de fato, possua previsão de que o meio de comunicação oficial é a publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal, é absolutamente desarrazoado exigir do candidato a leitura diária do documento, por mais de uma década, com o intuito de apurar o deslinde do concurso. Em razão da excepcionalidade do concurso público, que não transcorreu regularmente, a administração deveria conferir maior publicidade ao ato convocatório do candidato. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU A AUSÊNCIA DO CANDIDATO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. COMUNICAÇÃO PESSOAL VIA TELEGRAMA. INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PUBLICIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA RECOMENDAM UMA POSTURA MAIS ATIVA E TRANSPARENTE POR PARTE DO ÓRGÃO PÚBLICO NA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSO, GARANTINDO-LHES A EFETIVA CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. (...) VI - Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de utilização de outros meios, além da correspondência postal quando frustrada, com o intuito de convocação pessoal de candidato aprovado em concurso público, mormente quando transcorrido longo lapso temporal entre o início do certame e a aludida convocação para exames de aptidão física. (...) VIII - Considerando o longo lapso temporal entre o início do concurso e o ato de convocação (aproximadamente 8 anos), é de se reconhecer não razoável a exigência de que os candidatos mantenham atualizados durante todo esse tempo seu cadastro perante a organizadora do concurso e o ente público, mormente porque extrapolaria o próprio prazo de validade do concurso. IX - Além disso, "os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal" (AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). X - Assim, não tendo sido bem sucedida a tentativa de comunicação pessoal via telegrama, o ente público deveria ter recorrido a outras formas de convocação da Recorrente, podendo fazer uso das outras informações constantes do cadastro do candidato quando da inscrição no certame público. Neste sentido: AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015; REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017. XI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 56.810/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) (grifo nosso). Ademais, o instrumento convocatório – telegrama – somente foi utilizado para a localização do candidato em duas oportunidades (ID 34791422 – p. 1). Todavia, o e. Conselho Especial deste Tribunal já decidiu, em mais de uma oportunidade, que “viola o direito líquido e certo do candidato o ato da Administração que deixa de comprovar as três tentativas de remessa do telegrama, quando demonstrado atual o cadastro durante o período de validade do concurso.” (Acórdão 1154621, 07220160820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019). A despeito da aparente irregularidade na convocação do candidato, é imprescindível facultar à administração o exercício do contraditório, oportunidade em que poderá comprovar a tentativa de comunicação por outros meios, uma vez que as provas constantes nos autos foram produzidas unilateralmente. Com a cognição exauriente, será possível avaliar a alegada irregularidade do ato convocatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora